Tribunal: TJSP
Processo: 1017552-08.2024.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-26
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Despesas condominiais. Sentença julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Acolhimento em parte. JUSTIÇA GRATUITA. Analisando a documentação contida nos autos, restaram preenchidos os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade processual. CITAÇÃO. Validade. Artigo 248, §4o do Código de Processo Civil. Ato realizado em condomínio edilício.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de cobrança. Despesas condominiais. Sentença julgou procedente a ação. Inconformismo da parte ré. Acolhimento em parte. JUSTIÇA GRATUITA. Analisando a documentação contida nos autos, restaram preenchidos os requisitos para a concessão dos benefícios da gratuidade processual. CITAÇÃO. Validade. Artigo 248, §4o do Código de Processo Civil. Ato realizado em condomínio edilício. Recebimento por funcionário da portaria, sem qualquer ressalva. Presunção de validade da citação. Sentença mantida. Recurso parcialmente provido.